Tribunal: TJMT
Processo: 1042006-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042006-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CORTUME STEPHAN SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 32.991.648/0001-63 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, na qual o Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa, limitando os juros de mora e a correção monetária à Taxa SELIC, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode aplicar índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa SELIC, com fundamento em legislação municipal; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões constitui matéria nova, não apreciada pelo juízo de origem, cuja análise pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância
.

4.
A autonomia municipal para legislar sobre seus tributos não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal
.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062 da repercussão geral, firmou entendimento de que os entes subnacionais podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União
.

6.
A aplicação cumulativa de IPCA e juros de mora de 1% ao mês, prevista na legislação municipal, pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC, em afronta ao entendimento consolidado pelo STF.

7. A Taxa SELIC configura limite máximo admissível para atualização dos créditos tributários, vedada a adoção de índices e juros que ultrapassem os parâmetros federais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 22, VI, e 30, I e III; CTN, art. 161, § 1o; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE no 1.216.078, Tema 1.062 da repercussão geral; TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1005162-09.2019.8.11.0002, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, determinando a adequação da certidão de dívida ativa para limitar os juros de mora e a correção monetária à Taxa Selic, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em sede preliminar, a existência de situação idêntica anteriormente apreciada por este Tribunal, na qual teria sido concedido efeito suspensivo a recurso semelhante, postulando a atribuição do mesmo efeito ao presente agravo.

No mérito, alega possuir competência constitucional para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, ao argumento de que a legislação municipal estabelece a aplicação do IPCA e juros de 1% ao mês, não sendo cabível a incidência da Taxa Selic.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida violaria a autonomia municipal e o pacto federativo, requerendo, ao final, a reforma integral do decisum para restabelecer a sistemática de atualização prevista no Código Tributário Municipal (Id 330805883).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da decisão combatida, ao fundamento de que a limitação dos encargos à Taxa Selic observa o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral.

Aduz, ainda, a ocorrência de fato superveniente consistente na perda da propriedade do imóvel objeto da execução fiscal, o que acarretaria a ilegitimidade passiva para responder pelos débitos tributários cobrados. (Id 340305359).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Ilegitimidade passiva

Em suas contrarrazões (Id 340305359), a parte agravada suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel objeto da execução fiscal teria sido adjudicado a terceiro (Sr. Pedro Mauzolo da Silva Cavalcanti) em processo judicial (autos n. 2855-51.1997.8.11.0041), conforme comprovado pela Matrícula n. 18.331 (R-13).

Sustenta que, por força do art. 130 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade de bens imóveis sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, razão pela qual a responsabilidade pelos débitos de IPTU teria sido transferida integralmente ao adjudicante.

A preliminar não merece acolhimento.

Observo que o juízo de origem não se manifestou sobre a matéria alegada nas contrarrazões apresentadas neste agravo de instrumento. A questão da ilegitimidade passiva por sucessão imobiliária constitui matéria nova, não apreciada na decisão recorrida, que se limitou a analisar a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à execução fiscal.

Eventual análise da preliminar por este Tribunal, neste momento processual, caracterizaria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o direito ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que subtrairia do juízo natural a oportunidade de examinar a matéria.

Ademais, a apreciação da sucessão tributária imobiliária e suas consequências jurídicas demanda, em regra, análise aprofundada de documentos e eventual dilação probatória, o que ultrapassa os limites de cognição do presente agravo de instrumento, cujo objeto se restringe ao exame da legalidade da decisão que determinou a aplicação da Taxa SELIC como limite para correção monetária e juros de mora.

Cabe à parte interessada, se assim entender cabível, formular o pedido perante o juízo de origem, onde poderá ser adequadamente apreciado, com observância do contraditório e da ampla defesa, assegurado o direito ao duplo grau de jurisdição.

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões.

Mérito

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida violaria a competência constitucional do Município para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários.

Alega, ainda, que o acórdão proferido em caso análogo teria reconhecido a necessidade de concessão de efeito suspensivo, em razão da relevância da matéria e do possível impacto financeiro na arrecadação municipal. Defende que a legislação local já prevê expressamente os índices aplicáveis, não sendo possível a substituição pela Taxa Selic, que não refletiria adequadamente a correção inflacionária.

Sustenta, também, afronta ao artigo 161, §1o, do CTN, ao artigo 1o da Lei 8.383/91 e ao artigo 22, IV, da Constituição Federal, concluindo pela reforma integral da decisão agravada (Id 330805883).

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção para limitar a atualização das CDAs à Taxa Selic. Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando a legalidade dos índices previstos na legislação municipal.

Sobre o assunto, observo que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

No entanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, dentre os quais se destaca o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Embora o tema em questão se refira diretamente à legislação estadual e distrital, o entendimento ali consolidado, em razão da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser aplicado também aos Municípios.

Isso porque, ao exercerem competência suplementar para legislar sobre os encargos moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, os entes municipais podem, por meio de lei, estabelecer índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que tais parâmetros não ultrapassem os adotados pela União para finalidades equivalentes.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, foi estabelecido, em seu artigo 3o,
§ 1o,
que:

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Esse dispositivo constitucional corrobora o entendimento de que a Taxa SELIC constitui o limite máximo admissível para a atualização dos créditos públicos, inclusive os de natureza tributária.

No caso concreto, não há dúvidas de que o Município de Várzea Grande, por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

Como bem ponderado na decisão agravada, a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

Neste sentido:

“(...) 3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”.

(TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

“(...) Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários.”.

(TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

Importa salientar que a alegação do agravante acerca da possibilidade de aplicação de juros de mora de 1% ao mês com base no art. 161, §1o, do CTN não procede, uma vez que esse dispositivo apenas prevê tal percentual como parâmetro supletivo, aplicável na ausência de norma específica, não afastando, contudo, a limitação imposta pela competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de que a adoção do IPCA seria legítima por se tratar de índice instituído por lei federal (Lei n. 8.383/1991), também não merece acolhimento. A controvérsia não reside na origem ou na validade individual do índice, mas no fato de que sua combinação com juros de mora de 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa SELIC, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, não se verifica violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF) ou à autonomia municipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

Dessa forma, ao determinar que as CDAs que embasam a execução fiscal sejam ajustadas à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão agravada segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantida nesse aspecto.

Ressalva quanto à divergência interna na Terceira Câmara.

Não obstante o entendimento adotado no presente julgado, é necessário registrar que a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem apresentando entendimento divergente sobre a matéria.

Dos 18 acórdãos recentes proferidos por esta Câmara
[1]
sobre a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora em créditos tributários municipais, 7 julgados, correspondentes a 38,89% dos casos, adotaram posicionamento contrário à posição majoritária do Tribunal.

Os julgados minoritários têm reconhecido que o Município possui autonomia constitucional para instituir suas próprias taxas de correção monetária e juros de mora, sem estar adstrito ao parâmetro fixado pela União (Taxa SELIC), com fundamento nos arts. 30, III, e 146, III, "b", da CF/88, bem como no art. 161, § 1o, do CTN.

Nesse sentido:

“(...) 3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e juros de mora, desde que limitados aos percentuais fixados pela União, não abrangendo, contudo, os Municípios.

5. A autonomia municipal para legislar sobre tributos e encargos correlatos está assegurada pelo art. 30, I e III, da Constituição Federal, não podendo ser afastada por decisão judicial em sentido contrário, na ausência de tese vinculante firmada pelo STF.

(
TJMT,
N.U 1028556-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7.11.2025).

“(...) Tese de julgamento: “1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral. 2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.”

(
TJMT,
N.U 1024718-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31.8.2025).

Por outro lado, a posição majoritária desta e das demais Câmaras de Direito Público do TJMT entende que o Município não pode ultrapassar o teto definido pela União, sob pena de violação ao princípio da isonomia tributária e ao pacto federativo, em consonância com o Tema 1.062/STF e a jurisprudência do STJ.

Para ilustrar:

“(...) Tese de julgamento: A legislação municipal que fixa encargos de atualização monetária e juros em patamar superior ao da Taxa SELIC viola o pacto federativo e as normas gerais da União em matéria tributária. A competência legislativa suplementar dos Municípios não autoriza a fixação de índices autônomos que contrariem os limites definidos pelo ente federal.

(N.U 1037084-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.11.2025)

“(...) 4. O STF, no Tema 1062 da repercussão geral (RE 1.216.078/SP), assentou que Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e juros de mora, limitando-se aos percentuais fixados pela União, entendimento extensível aos Municípios por força da simetria federativa (CF/1988, arts. 22, VI, e 30, III).

5. A adoção, pelo Município, de índice superior à Taxa Selic viola o entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ, que vedam a cumulação da Selic com qualquer outro índice de correção ou juros (STJ, REsp 2.011.360/MS, 3a Turma, j. 25.10.2022). (
TJMT,
N.U 1029746-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.

14.11.2025).

“(...) 3. Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 de repercussão geral.

4. O mesmo raciocínio se aplica aos Municípios que, embora detentores de autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária.”

(N.U 1021660-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2025).

“(...) Tese de julgamento: "1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa SELIC.

(
TJMT,
N.U 1013058-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2025).

Ademais, reitero que a Primeira e a Segunda Câmaras têm entendimento pacificado no sentido de que os Municípios devem observar a taxa SELIC como teto, conforme se verifica dos acórdãos acima e dos demais julgados que trataram da matéria e foram publicados no presente exercício, todos no mesmo sentido
[2]
.

Assim, destaco que essa divergência interna compromete a segurança jurídica e gera tratamento desigual a situações idênticas, o que vai de encontro ao princípio da colegialidade e à função uniformizadora dos Tribunais.

Registro, portanto, a necessidade de deliberação colegiada sobre a matéria, a fim de que a Terceira Câmara adote posicionamento uniforme sobre o tema, até que sobrevenha julgamento definitivo do Tema 1.217/STF pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante desse cenário, me alinho à posição majoritária deste Tribunal.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo de origem em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, também não assiste razão ao agravante.

Isso porque, ao reconhecer a necessidade de adequação das CDAs aos limites da Taxa SELIC, impõe-se a condenação do Município ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, calculados sobre a diferença entre o valor originalmente exigido e o valor revisto com base na referida taxa.

O percentual fixado encontra respaldo nos critérios legais estabelecidos no mesmo dispositivo legal, inexistindo qualquer excesso ou irregularidade que autorize sua modificação.

Dessa forma
,
a decisão agravada deve ser mantida
, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os elementos constantes dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

[1]

N.U. 1029746-39.2025.8.11.0000; N.U. 1028556-41.2025.8.11.0000; N.U. 1008995-31.2025.8.11.0000; N.U. 1033183-88.2025.8.11.0000; N.U. 1024055-44.2025.8.11.0000; N.U. 1025608-29.2025.8.11.0000; N.U. 1030538-90.2025.8.11.0000; N.U. 1013058-02.2025.8.11.0000; N.U. 1023065-53.2025.8.11.0000; N.U. 1019963-23.2025.8.11.0000; N.U. 1024718-90.2025.8.11.0000; N.U. 1021686-77.2025.8.11.0000; N.U. 1024360-28.2025.8.11.0000; N.U. 1019727-71.2025.8.11.0000; N.U. 1013052-92.2025.8.11.0000; N.U. 1023663-07.2025.8.11.0000; N.U. 1022074-77.2025.8.11.0000; N.U. 1014902-84.2025.8.11.0000.

[2]
Nesse mesmo sentido: N.U. 1021660-79.2025.8.11.0000; N.U. 1026279-52.2025.8.11.0000; N.U. 1020776-50.2025.8.11;

N.U. 1022961-61.2025.8.11.0000; N.U. 1020767-88.2025.8.11.0000; N.U.

1025703-59.2025.8.11.0000; N.U. 1020779-05.2025.8.11.0000; N.U. 1019673-08.2025.8.11.0000; N.U. 1017784-19.2025.8.11.0000; N.U. 1028959-78.2023.8.11.0000; N.U. 1003317-06.2023.8.11.0000; N.U. 1005175-29.2024.8.11.0003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026